Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (EMBARGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (EMBARGANTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000515-69.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO COSTA MARQUES

EMBARGADO: SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar fatos relacionados ao mérito da demanda e ainda não enfrentados pelo juízo de

origem, sob pena de supressão de instância.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não procede a alegação de obscuridade e omissão no aresto se a questão arguida foi devidamente apreciada e constatada a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento da tutela de urgência.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem de estar configurado algum dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

Esta via não se presta ao reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000515-69.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO COSTA MARQUES

EMBARGADO: SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e com objetivo de prequestionamento opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000515-69.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTO COSTA MARQUES

EMBARGADO: SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O acórdão impugnado contém a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO MENSAL DE 01 SALÁRIO MÍNIMO POR 03 MESES –DISPAROS DE ARMA DE FOGO – AGRAVADO ATINGIDO NO BRAÇO –AUTORIA E INTENÇÃO COMPROVADAS POR DOCUMENTOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concede a tutela antecipada quando presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

O embargante aponta omissão da Câmara “(...)
no tocante as graves ofensas ao embargante, com continuas chamada na imprensa dando entrevistas com nítida intenção de se promover, trazer os holofotes a sua pessoa, atingindo a minha dignidade, expondo publicamente a vida pessoal, no estilo Programa Cadeia Neles e congêneres. Tudo indicando tratar-se de mais um fato com o nítido objetivo de Promoção Pessoal”.

Além disso,
“quanto ao fato do embargante não haver sido citado no Processo Criminal, e por ninguém saber qual o desfecho que ali terá”.

Também

no que diz respeito
“ao contido em dispositivo legal de ser competente para julgar qualquer indenização a esfera criminal, após este julgamento ai sim a execução é exercida na esfera civil, para se discutir se o valor é razoável, justo ou injusto
”; (...)
“quanto a afirmativa de a ação recorrida possuir clara intenção de enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa
”;

(...) “
quanto ao Laudo Pericial da Secretaria de Segurança Pública, acostado na inicial. Ao fato crucial quanto a necessidade de se apresentar em 23 de setembro de 2021 para exame de reavaliação quanto ao real estado de saúde, e para responder se de fato o ocorrido lhe teria causado perigo de vida
”; (...)
“quanto ao fato comprovado de que o embargado não demonstrou qualquer interesse em atender o solicitado no Laudo Pericial, no tocante ao seu retorno em data fixada para uma nova avaliação de seu verdadeiro estado físico, pois não há qualquer documento juntado nos autos a este respeito. Tudo leva a crer a real intenção, o enriquecimento sem causa, a ânsia em auferir vantagem financeira
”; (...) “
quando o pedido em suspender a ação e aguardar o desfecho do processo penal, lá será apurado se houve tentativa de homicídio, ou lesão corporal, ou legitima defesa. Não há testemunhas, somente será posto em julgamento, o meu fato e os da outra parte
”; (...)
“quanto ao atestado fornecido pelo Hospital Municipal de Cuiabá, consta atendimento por Vitor Savero Spalatti, ocorre que o documento não permite saber se o atendente é um médico qualificado, ou se é um enfermeiro, ou um agente administrativo, se possuem competência legal para emissão, destaca-se que a assinatura é ilegível, com certeza não apresenta condições de uma prova fidedigna, deste modo a mesma não deve ser considerada e sim solicitado um documento mais claro mais preciso, pelo que se requer a exclusão deste documento dúbio, o qual pode até ter sido adulterado, de modo ser mais favorável a pretensão
”; e (...) “
quanto a data que aparece de forma clara no documento e do mesmo modo consta que a validade e tão somente por quinze dias, ou seja, após esta data não mais produz qualquer efeito. Este documento é contraditório pois enquanto a parte pré-escrita, (é um formulário) afirma que sua validade é para quinze dias, na parte superior escrita a mão afirma que é necessário repouso por noventa dias. Fica a dúvida se trata-se de um documento autêntico, ou um documento forjado. As provas devem ser robustas e claras, para que o julgador não fique em seu mister com qualquer dúvida quanto a sua veracidade e também a parte contrária para ter certeza de que efetivamente se praticou uma verdadeira jurisdição nos moldes determinados pela Constituição da República Federativa do Brasil
”.

No entanto, esses fatos estão relacionados ao mérito da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, o que impede a apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Segue transcrito trecho da decisão embargada:

Analisando detidamente os autos, a comprovação da probabilidade de direito, está consubstanciado conforme Decretação de Prisão Preventiva (Id. 65896794), Nota de Culpa (Id. 65895970) e Termo de Interrogatório (Id. 65895968) onde o requerido confessou os disparos com arma de fogo. Outrossim, está comprovado as lesões decorrentes desses disparos (Id. 65896798) o qual estão sendo apurados no juízo criminal de acordo com cópias juntadas ao caderno processual.

Ademais colacionou aos autos, Fotos de peças da casa danificadas (Id. 65895971 e 65895989) e Projetil de Arma de Fogo (Id. 65896796), dos quais se extrai a comprovação do fato ocorrido na residência do Autor. Ademais, verifica-se inicialmente o perigo de dano e a urgência na concessão da liminar, tendo em vista que o requerente necessita de tratamentos, e diante das lesões ele está impossibilitado por 90 dias de desenvolver suas atividades habituais conforme Atestado Médico (Id. 65895967) e Laudo Pericial (Id. 65895969). Quanto ao valor do pensionamento que será pelo período de três meses consoante ao atestado, restou evidenciado nos autos que a parte autora encontrava-se desempregada conforme Carteira de Trabalho (Id. 67829369) e fazia jus ao Auxílio Emergencial (Id. 67829368). Portando, o valor deve se dar em 1 (um) salário mínimo.

Para o deferimento da tutela de urgência é
necessário verificar apenas se está evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a contradição que autoriza ingressar com Embargos

de Declaração, é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não se dá entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc). Essa situação não ocorreu nos autos.

O julgado também não é obscuro, mas sim claro, não gera confusão ou dúvida.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes
.

2.
As apontadas omissões e contradições configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita
. 3.
Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. Embargos de Declaração rejeitados
.

(EDcl no AgInt na SLS 2.972/MA, relator ministro Humberto Martins, Corte Especial/STJ, julgado em 07/12/2021, DJe de 17/12/2021, sem grifos no original).

Desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1019784-31.2021.8.11.0000, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE de 10/03/2022).

Como mostra a jurisprudência ora transcrita, é vedado o prequestionamento se não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e esta via não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022